Tribunal: TJSP
Processo: 2009903-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ISENÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ALTEROU OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO FISCAL – EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ISENÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ALTEROU OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO FISCAL – EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo, por fato superveniente, reconhecida. 3. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, prejudicado.